Tribunal: TJBA
Processo: 8007170-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007170-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON MARIO MAGALHAES DE OLIVEIRA Advogado(s): IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO POR INCURSÃO NO ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 C/C ART. 7.º, INCISO I E 41, AMBOS DA LEI N.º 11.340/06 E ART. 147 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7.º, INCISOS I E II E 41, AMBOS DA LEI N.º 11.340/06, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUSPENSA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, COM CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 78, §2.º, DO CPB. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS DE MANEIRA SUFICIENTE E IDÔNEA. VÍTIMA QUE, OUVIDA NO INQUÉRITO E EM JUÍZO, DESCREVEU A DINÂMICA DO EPISÓDIO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO, RELATANDO A INTIMIDAÇÃO PROMOVIDA PELO RÉU. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA OFENDIDA. PRECEDENTES. OITIVA DA VÍTIMA CORROBORADA, ALÉM DISSO, PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO, DE FEIÇÃO SEGURA E COERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8007170-97.2022.8.05.0001, oriundos da 4.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, figurando como Apelante o Réu Robson Mário Magalhães de Oliveira, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora